Tribunal: TJSP
Processo: 2233482-86.2021.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – Ocorrência – Embargante alega a ocorrência de omissão no acórdão embargado, no qual foi deferido pedido de concessão de tutela provisória de urgência para limitar os descontos relativos a empréstimos consignados da autora, ora embargada, mas deixou de analisar requerimento de expedição de ofício ao órgão pagador para tal fim – Possibilidade de cumprimento da

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – Ocorrência – Embargante alega a ocorrência de omissão no acórdão embargado, no qual foi deferido pedido de concessão de tutela provisória de urgência para limitar os descontos relativos a empréstimos consignados da autora, ora embargada, mas deixou de analisar requerimento de expedição de ofício ao órgão pagador para tal fim – Possibilidade de cumprimento da obrigação de forma menos gravosa ao executado, por meio da expedição de ofício ao órgão pagador, para que proceda à limitação dos descontos na forma deliberada na sentença e no acordão embargado - Execução da multa suspensa, que somente incidirá em caso de impossibilidade de cumprimento da obrigação pelo órgão pagador – Agravo de instrumento provido, neste aspecto - Embargos de declaração acolhidos.